Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713353-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDOS: DANILO DA APARECIDA MELO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PUBLICAÇÃO EM DUPLICIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO. CIÊNCIA DA DECISÃO. CONSULTA ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DJE. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Hipótese de duplicidade de publicação da mesma decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3. A ciência da decisão por meio do sistema eletrônico não pode ser considerada intimação eletrônica, pois o art. 5o da Lei no 11.419/2006 exige o cadastramento da parte para o recebimento de intimação eletrônica, o que não se confunde com o acesso ao sistema e registro de ciência. 3.1. Assim, de fato, é possível observar que no caso dos autos houve duas publicações no Diário de Justiça Eletrônico. 3.2. Ainda que tivesse ocorrido a efetiva ciência da decisão por meio de consulta registrada no sistema eletrônico, a ensejar eventual fluência do prazo, o caso dos autos apresenta peculiaridade que não pode ser afastada, qual seja, a realização da segunda publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. O art. 224, § 2o, do CPC, enuncia que o termo inicial dos prazos é fixado pela data da publicação do ato processual. No caso, todavia, convém destacar que houve a segunda publicação ainda no curso do prazo estabelecido pela primeira publicação. Diante dessa situação inesperada e não prevista pelo legislador, afigura-se razoável fixar a segunda data como termo inicial do prazo em questão. 4.1. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) abrange não apenas as condutas praticadas pelas partes como também aquelas desempenhadas pelo Juízo competente. Assim, as partes não podem ser prejudicadas por ato inesperado e não previsto praticado pelo Juízo singular. 5. A fluência do prazo a partir da data da segunda publicação promove igualmente o princípio da segurança jurídica. Por meio da desconsideração do lapso temporal transcorrido entre a primeira e a segunda publicação, encerra-se qualquer dúvida a respeito do efetivo termo final do prazo. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 224 do CPC, afirmando, em síntese, que em havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Assevera que não há que se falar em reabertura do prazo, tendo em vista que não se trata de republicação. Defende que o acórdão não deveria ter reconhecido a intimação para fins do cumprimento da obrigação de pagamento voluntário da condenação, tendo em vista que os ora recorridos a teriam cumprido de forma intempestiva. Aduz que a segunda intimação não se sobrepõe à primeira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos à multa e em honorários advocatícios. Após sucessivas petições requerendo a juntada de substabelecimentos, nos IDs 17909785 e 17909786, a recorrente pede a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes, para os advogados WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399, LECIR MANOEL DA LUZ, OAB/DF 1.671, ALICE DIAS NAVARRO, OAB/DF 47.280, e MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES, OAB/DF 33.574, bem como a realização da devida retificação do sistema para que passem a constar como seus patronos. Pugna, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 224 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos à multa e em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, retifique a secretaria o cadastro e autuação, para fazer constar o nome dos atuais patronos da recorrente, bem como, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027